Tribunal: TJDFT
Processo: 0022735-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. CTN. LEI 6.830/80. NATUREZA. CÓDIGO. REMISSÃO A DECRETO. REGULAMENTAÇÃO DO ICMS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CUMPRIDA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS. LC 435/01. EXPRESSA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. VÍCIO NO TÍTULO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos moldes do artigo 202 do CTN e artigo 2 §5o da Lei no 6.830/80, o termo de inscrição da dívida ativa deverá indicar obrigatoriamente “o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; a data em que foi inscrita; e sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.
2. In casu, em que pese à expressa referencia ao Decreto 18.955 verifica-se que o decreto regulamenta as normas legais referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal.
3. No tocante a correção monetária e juros incluídos sobre a cobrança, nota-se que as CDA ́s também possuem expressa previsão que os cálculos foram realizados de acordo com a LC 435/01. Ademais, qualquer erro de calculo poderá ser aventado na execução.
4. Tendo em vista que está expressa de forma clara a origem, a natureza assim como o fundamento legal do imposto cobrado ao contribuindo, não há que se falar em prejuízos à defesa do executado nem violação de pressuposto legal do título que justificasse o reconhecimento de sua nulidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.